Tribunal: TJSP
Processo: 2155453-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Inviável o habeas corpus que visa à obtenção de progressão de regime, quando a análise da matéria demanda dilação probatória, como no caso em que se discute a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO. MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Inviável o habeas corpus que visa à obtenção de progressão de regime, quando a análise da matéria demanda dilação probatória, como no caso em que se discute a necessidade de exame criminológico, providência inserida no juízo de execução. O remédio constitucional não se presta à antecipação de análise de mérito de incidente de execução nem à aceleração de trâmites processuais. Agravo regimental que apenas reitera os argumentos da impetração, sem trazer elementos novos capazes de afastar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ. Agravo regimental não provido.